Tribunal: TJES
Processo: 5000578-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000578-73.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGIO ASSENCIO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ANTONIO ROMUALDO DE CARVALHO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
INTERDITO PROIBITÓRIO –
PEDIDO LIMINAR – REQUISITOS – AUSÊNCIA
DA DEMONSTRAÇÃO
LIMINAR
DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A ação de interdito proibitório constitui uma medida preventiva do possuidor e tem como objetivo impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, sendo necessário para o deferimento da liminar a demonstração pelo autor da
(i)
sua posse;
(ii)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
(iii)
a data da turbação ou do esbulho; e
(iv)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561 c/c 562 e 568, caput, todos do Código de Processo Civil).

2
.
Caso em que é profundamente controverso quem está na posse do imóvel e quem está turbando tal posse – o agravante ou a agravada –, devendo a questão ser objeto da necessária dilação probatória;

nto: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 15/05/2019).

3.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SÉRGIO ASSENCIO DE OLIVEIRA

contra a r. decisão de id. 19581003 (dos autos originários), proferida pelo D. Juízo da Quarta Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da
“
ação de interdito proibitório”
proposta por ele em face de
ANTÔNIO ROMUALDO DE CARVALHO,
indeferiu “o pedido de expedição de mandado proibitório em caráter liminar”.

Em suas razões (id. 4137650), aduz o recorrente, em síntese, que demonstrou o preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão da liminar do interdito proibitório, pelo que requer a reforma da decisão de origem (id. 19581003 dos autos originários).

O agravado ofertou contrarrazões impugnando o pedido de gratuidade de justiça concedido ao agravante e, no mérito, declarou que exerce a posse mansa e pacífica sobre o imóvel e pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 4632716).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000578-73.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE:
SERGIO ASSENCIO DE OLIVEIRA.

AGRAVADO:
ANTÔNIO ROMUALDO DE CARVALHO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SÉRGIO ASSENCIO DE OLIVEIRA
contra a r. decisão de id. 19581003 (dos autos originários), proferida pelo D. Juízo da Quarta Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da
“ação de interdito proibitório”
proposta por ele em face de
ANTÔNIO ROMUALDO DE CARVALHO,
indeferiu “o pedido de expedição de mandado proibitório em caráter liminar”.

Em suas razões (id. 4137650), aduz o recorrente, em síntese, que demonstrou o preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão da liminar do interdito proibitório, pelo que requer a reforma da decisão de origem (id. 19581003 dos autos originários).

Pois bem.

Primeiramente, quanto à gratuidade de justiça, constato que uma vez já deferida em favor do agravante na instância de origem, não há necessidade de reiterar o pedido, posto que “
uma vez concedido, o benefício da gratuidade da justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos termos do art. 9º da Lei nº 1.060/50.
” (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.776.740; Proc. 2020/0271934-4; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 29/06/2021).

Por esta razão, em que pese deduza-se em contrarrazões a impugnação ao mencionado pedido, a sua apreciação resta prejudicada. Demais disso, constato que a tese deduzida em contrarrazões, ainda não submetida a apreciação pelo juízo
a quo
, o que impede sua apreciação nesta seara, sob pena de supressão de instância.

No que se refere propriamente ao mérito, destaco que, como cediço, a ação de interdito proibitório constitui uma medida preventiva do possuidor e tem como objetivo impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, sendo necessário para a procedência do pedido a comprovação da posse anterior, a ameaça de turbação e o justo receio de que esta ameaça seja concretizada.

Isto se dá na medida em que o possuidor tem direito a ser mantido na posse do imóvel em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência, se tiver justo receio de ser molestado (CC, art. 1.210).

Sob esse panorama, explico que para que seja deferida a medida liminar com base nos requisitos do artigo 561 do CPC, deve o autor demonstrar, de forma concomitante,
(i)
sua posse;
(ii)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
(iii)
a data da turbação ou do esbulho; e
(iv)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561 c/c 562 e 568, caput, todos do Código de Processo Civil).

Na hipótese em análise, ao menos diante da cognição em que se encontra o processo na origem, não vislumbro elementos que demonstrem inequivocamente a posse que o agravante alega exercer.

Isso porque no caso dos autos é profundamente controverso quem está na posse do imóvel e quem está turbando tal posse – o agravante ou o agravado. Explico.

De um lado o agravante alega que exerce a posse sobre o imóvel situado na Rua Olavo Bilac, lote 08, Cidade da Barra, Vila Velha/ES, inscrição imobiliária nº 03.03.096.0315.000, com área de 360m2, tendo adquirido a posse do bem há vários anos, por meio de contrato verbal de cessão de posse, juntando documentos como boletim de ocorrência e espelho cadastral do imóvel apontando que parte autora figura apenas como responsável tributário do imóvel.

Por outro lado, o agravado afirma que detém a posse do terreno há mais de 21 anos e que o agravante nunca esteve na posse, mas apareceu uma única vez, enquanto o agravado fazia a limpeza de seu terreno molestando o requerido, oportunidade em que colacionou diversos documentos, que inclusive não foram submetidos a apreciação do juízo
a quo,
o que impede sua apreciação neste momento, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia acerca da posse também é extraída do boletim de ocorrência juntado no processo de origem, em que as versões das partes são antagônicas porque consta a informação de que autor e réu alegam ser proprietários do lote.

À vista disso, ao menos nesse instante processual, entendo que o agravado não faz jus à expedição do mandado proibitório em caráter liminar, devendo a questão ser objeto da necessária dilação probatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 18/04/2023